Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-44.2018.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002532-44.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ENIO CLEMENTINO MACHADO - CPF: 206.592.021-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que reconheceu a prescrição parcial de valores cobrados em ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento apenas das parcelas vencidas após 31.10.2013. A sentença determinou a divisão das custas processuais em 50% para cada parte e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de nota de crédito rural e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de Decidir

Nos contratos que estabelecem pagamento em prestações sucessivas, o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, conforme jurisprudência do STJ. No caso, houve prorrogação do contrato, estabelecendo-se vencimento final em 31.10.2025, de modo que a contagem da prescrição deve ser feita a partir dessa data.
Reconhecida a improcedência da prescrição parcial, restou configurado o dever do réu de quitar a integralidade do débito, acrescido de juros moratórios e correção monetária. Reformada a sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento
: "O prazo prescricional para cobrança de dívida parcelada inicia-se com o vencimento da última parcela, sendo incabível o reconhecimento de prescrição parcial antes desse termo final
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nobres/MT, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de
Ênio Clementino Machado
, que reconheceu a ocorrência de
prescrição parcial dos valores cobrados
e, em consequência,
julgou

parcialmente procedente o pedido
, condenando o requerido ao pagamento dos valores inadimplidos
posteriores a 31/10/2013
, acrescidos de

juros de 1% ao mês

e

correção monetária pelo INPC
, a partir do vencimento de cada parcela. Além disso, foi determinada a
divisão das custas processuais em 50% para cada parte
, fixando-se os
honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta a não ocorrência da

prescrição parcial
, argumentando que o entendimento do juízo
a quo
diverge da jurisprudência dominante do STJ, que exige a inércia do credor para o reconhecimento da prescrição.

Segue, defendendo a inexistência de desídia processual
, aduzindo que sempre impulsionou o feito de forma tempestiva e que a cobrança decorre de inadimplemento contratual do apelado.

Advoga a
necessidade de reforma da condenação em honorários advocatícios
, alegando que, segundo o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deveria ser integralmente suportado pelo apelado, que deu causa à demanda.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição parcial do débito, e a condenação na verba sucumbencial.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 272061893, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Banco do Brasil, com fundamento na Nota de Crédito Rural nº 96/70164-1, alegando ser credora do réu – Ênio Clementino Machado, da importância de R$ 2.339,63 (Dois mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), com vencimento final, após aditivos contratuais, em 31.10.25.

A sentença
reconheceu a prescrição parcial da dívida
, entendendo que cada parcela vencida deveria ser tratada de forma individualizada para fins de contagem do prazo prescricional, declarando prescritas todas as todas as prestações que retroagem à data de 31.10.13. O apelante, por sua vez, sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato, prorrogado por aditivo, com vencimento final previsto para
31.10.25.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida a este colegiado consiste em analisar a ocorrência, ou não, de prescrição parcial da pretensão executória do Banco do Brasil S.A., bem como a distribuição dos ônus da sucumbência.

A questão central reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da dívida decorrente da Nota de Crédito Rural nº 96/70164-1

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
nos contratos que estabelecem o pagamento de dívida em prestações sucessivas, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela, e não a partir do vencimento de cada prestação individualmente considerada
. Tal orientação se justifica pela própria lógica do contrato, que fixa um prazo certo e final para o adimplemento da obrigação.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS .
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art . 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.2. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inici al da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes
.3. Agravo interno a que se nega provimento
.(STJ - AgInt no AREsp: 2366996 SP 2023/0159512-7, 4ª Turma. Rel. Min. Ministra Maria Isabel Gallotti, J. 08.04.24 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, 3ª Turma, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva,

J. 16.11.22.)

No caso dos autos, restou comprovado que o contrato firmado entre as partes foi objeto de aditivo de prorrogação, tendo o mutuário aderido ao prolongamento da dívida, com vencimento final estipulado para o dia 31.10.25 (ID n. 272061366 – pág. 41). Assim, é a partir dessa data que se inicia o prazo prescricional para a cobrança da dívida.

Ainda que o contrato previsse o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor, tal circunstancia
não altera o termo inicial do prazo prescricional
. Logo,
não há que se falar em prescrição de qualquer parcela
, pois a presente ação foi ajuizada
antes do transcurso do prazo prescricional de cinco anos a contar do vencimento final do contrato
.

Superada a questão da prescrição, passo à análise do mérito da demanda, considerando que o processo se encontra apto para julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ficou devidamente demonstrado nos autos que o apelante, Banco do Brasil S.A., celebrou com o apelado, Ênio Clementino Machado, contrato de Nota de Crédito Rural, no qual houve inadimplemento das prestações pactuadas.

A prova documental constante dos autos comprova tanto a liberação do crédito quanto o descumprimento das obrigações assumidas pelo requerido. Assim, diante da demonstração do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC) e da ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito — tendo a defesa se limitado a alegar a ocorrência de prescrição —, resta configurado o dever do réu de quitar integralmente o débito exigido.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar o réu ao pagamento dos valores inadimplidos, devidamente acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela.

Reconhecida a procedência da ação, é necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, condeno o
apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que fixo em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, por ser beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das referidas verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025